Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS. CAESB. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA INSCRIÇÃO. SAÍDA DO IMÓVEL. COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação referente à utilização dos serviços de água e esgoto possui natureza de obrigação pessoal, não propter rem, sendo responsável pelos débitos e, consequentemente, apto a questioná-los, aquele que, de fato, utilizou os serviços disponibilizados pela concessionária de água e esgoto.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço." (...) (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017).

3. Deve o Apelante ser responsabilizado pelo pagamento das despesas com água e esgoto se foi ele quem solicitou os serviços prestados pela CAESB e não comunicou a ela a intenção de suspender ou interromper definitivamente a prestação de tais serviços ou solicitar a transferência da titularidade do contrato de fornecimento de água e coleta de esgoto a terceiros, por não residir mais no imóvel, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, permanecendo, pois, responsável pelo pagamento dos débitos gerados.

4. Recurso conhecido e improvido.